Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715306-11.2024.8.07.0016 RECORRENTE: JOHN KHENEDY GRIGORIO MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. OCORRÊNCIA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. O crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, tem como objeto jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, representado pela necessidade de cumprimento das normas protetivas e das decisões judiciais proferidas em contexto de proteção da vítima de situações de violência doméstica e familiar. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas, a condenação é medida que se impõe. Na hipótese, ficou evidenciado que, apesar de intimado da decisão judicial que lhe impôs as proibições, o réu, de maneira consciente e deliberada, deslocou-se até a residência da ofendida e tentou arrombar o portão da casa. O crime de ameaça tem natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica, independentemente da intenção do agente em cumpri-la. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as medidas protetivas perderam o seu objeto a partir do momento em que a vítima livremente consentiu em reaproximar do recorrente, mesmo após o deferimento das medidas protetivas, por livre e espontânea vontade, de modo que não se verifica efetiva lesão. Defende que não há tipicidade material na conduta praticada pelo recorrente, pois evidente a ausência de dolo de descumprimento, uma vez que a vítima consentiu em retomar o contato com o recorrente, mantendo uma convivência frequente e íntima. Requer a absolvição, tendo em vista que as medidas foram tacitamente revogadas em 2023 pela própria vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ressalte-se que, em seu depoimento judicial, a ofendida esclareceu que, no ano de 2023, não sabendo precisar a data, o acusado a procurou, de madrugada, pedindo ajuda, pois estava todo machucado e dizendo que alguém queria matá-lo, ocasião em que permitiu que ele ficasse em sua casa e acabaram tentando reatar o relacionamento; porém, a tentativa, que perdurou por aproximadamente uma semana, não deu certo (ID 64702257). Diante desse contexto, considerando que não houve revogação das medidas protetivas de urgência aplicadas em favor da vítima, em 28/12/2022, nos autos do Processo no 0766196-22.2022.8.07.0016, verifica-se que o acusado, no dia 13/2/2024 (ID 64700604), violou as proibições de aproximação e contato, além de ter proferido ameaças de morte contra a ofendida e tentado derrubar o portão da sua casa, em notório desprezo à decisão judicial e certo da impunidade de seus atos. Assim, o entendimento firmado pelo Juízo de origem, quanto à atipicidade da conduta do acusado, no sentido de que não havia mais risco à integridade física da vítima, conforme disposto no artigo 19, § 6o, da Lei no 11.340/2006, em razão do curto período em que tentaram reatar o relacionamento, não pode prevalecer, mormente porque expressamente consignada na decisão que aplicou as medidas protetivas que havia a necessidade de um novo pronunciamento judicial para a respectiva revogação. Por outro lado, o crime de ameaça tem natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de abalar sua tranquilidade psíquica, independentemente da intenção do agente em cumpri-la. No caso, a ofendida, de forma coerente e satisfatória, confirmou que o acusado proferiu ameaças de morte, causando-lhe fundado temor de mal injusto e grave, tanto que decidiu registrar a ocorrência policial e comunicou o descumprimento das medidas protetivas. ... Inviável, nesse contexto, a absolvição do réu. Portanto, suficientemente demonstradas a materialidade e a autoria, o réu deve ser condenado pela prática do delito previsto no artigo 24-A, da Lei n° 11.340/2006, bem como deve ser mantida a sentença que o condenou pela prática do delito descrito no artigo 147, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. (ID 66715713). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023